Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. MATÉRIAS NÃO CURSADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO.

A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, sendo descabida a inversão probatória quando resultar na obrigação de provar fato negativo.

É impossível a prova pela instituição de ensino de que determinada disciplina curricular não foi cursada pelo estudante, ante a inviabilidade de se exigir prova de fato negativo.

Não comprovada a conclusão de todas as disciplinas necessárias para obtenção do grau de bacharel em Direito, não há de se falar em emissão do certificado de conclusão do curso.

Apelação não provida.